Tribunal: TJMT
Processo: 1026477-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026477-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA RODRIGUES HUSZCZ - CPF: 028.775.819-26 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ALEX ANDRADE MARTINS - CNPJ: 21.648.030/0001-89 (APELANTE), ALEX ANDRADE MARTINS - CNPJ: 21.648.030/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL
REJEITADA PRECLUSÃO.
EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
D
.
INDEVIDA
ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DIVERGENTE
PERCEPTIVEL A OLHO NU.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente
o feiro
declarar a nulidade de alterações unilaterais promovidas em contratos de empréstimo consignado; declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado; autorizar a consignação em pagamento nas condições originalmente pactuadas; condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos; e

determinar a cessação dos descontos relativos ao cartão consignado.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
admissão d
a juntada de documentos em sede recursal; (
ii
) regularidade nas contratações de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado; e (
iii
) inscrição
indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo autoriza a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada extemporânea de documentos em grau recursal exige demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior de apresentação, nos termos do art. 435,
p.u
., do CPC. A mera alegação de dificuldade na localização dos contratos não afasta a preclusão consumativa,
sobretudo quando os documentos dizem respeito à própria relação jurídica mantida pela instituição financeira.

4.

Os contratos de empréstimo consignado apresentados
indicam
divergência objetiva entre as condições originalmente pactuadas e os descontos efetivamente lançados em folha de pagamento, constatando-se ampliação unilateral dos prazos contratuais e modificação substancial da economia do negócio jurídico, em afronta aos deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no CDC.

5.

O contrato de cartão de crédito consignado apresenta assinatura manifestamente divergente daquela constante dos documentos pessoais e das demais cédulas contratuais subscritas pela autora, circunstância perceptível a olho nu e suficiente para infirmar a autenticidade da contratação, diante da ausência de prova idônea produzida pela instituição financeira.

6.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo configura dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade da conduta ilícita e aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal sem demonstração de fato superveniente ou impossibilidade justificável de apresentação anterior, nos termos do art. 435 do CPC. 2. A divergência objetiva entre as condições pactuadas em contrato de empréstimo consignado e os descontos efetivamente averbados caracteriza alteração unilateral abusiva da avença. 3. A existência de assinatura manifestamente divergente no contrato de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de nulidade da contratação. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, 434 e 435,
p.u
.; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1011508-85.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1026671-59.2020.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1000759-
58.2019.8.11.0111, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2023; STJ, REsp no 1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018; TJMT, Apelação Cível no 0003244-73.2013.8.11.0009, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória ajuizada por Maria Fernanda Rodrigues
Huszcz
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade das alterações unilaterais realizadas nos contratos n.o 726392769 e 726612745, reconhecendo como válidas as condições originalmente pactuadas; (
ii
) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.o 726393504; (
iii
) autorizar a consignação em pagamento das parcelas dos contratos consignados nas condições originais; (
iv
) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (v) determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito; e (vi) determinar a cessação dos descontos relativos ao contrato de cartão consignado. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita, preliminarmente, a juntada de documentos em sede recursal, com fundamento no art. 435 do CPC, alegando dificuldade na localização dos contratos à época da apresentação da contestação. Sustenta a admissibilidade da prova documental nova diante da ausência de má-fé e da observância do contraditório.

No mérito, defende a regularidade das contratações firmadas entre as partes, afirmando que a autora celebrou dois contratos de empréstimo consignado e um contrato de cartão de crédito consignado, todos devidamente assinados e acompanhados de comprovação de liberação dos valores. Aduz inexistir alteração unilateral das condições pactuadas e sustenta que o contrato de cartão consignado continha informações claras acerca da modalidade contratada, inclusive quanto à sistemática de desconto do valor mínimo da fatura.

Defende a licitude da contratação e pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título
de danos morais, a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento e a determinação de restituição simples dos valores eventualmente descontados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 360720925).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante requer a admissão de documentos juntados apenas em sede recursal, alegando dificuldade na localização dos contratos à época da contestação, com fundamento no art. 435 do CPC.

Contudo, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental apenas para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior não foi possível por motivo de força maior.

Assim, a
simples alegação de dificuldade na localização de documentos não configura nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da medida
.
Os contratos em questão dizem respeito à própria relação jurídica objeto da lide, sendo documentos que deveriam ter sido apresentados com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC. A instituição financeira, detentora dos instrumentos contratuais por ela própria emitidos, não apresentou justificativa apta a afastar a preclusão consumada.

Este Tribunal, em casos análogos, já reconheceu que a ausência de prova oportuna e idônea da contratação impõe a procedência do pedido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Afasta-se a ocorrência de prescrição e decadência, considerando
tratar-se de relação de trato sucessivo. 4.Inviável a juntada de documentos em sede recursal, quando ausente demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, incorrendo em preclusão5. Comprovada a existência de vício de consentimento, cabível a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, nos termos do CDC. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo a esta demonstrar a regularidade da contratação e a prestação adequada das informações. 7. Ausente a demonstração de má-fé pela instituição financeira, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Inexistente violação a dispositivos legais e constitucionais suscitados, afasta-se o pedido de prequestionamento. (N.U 1011508-85.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

REJEITO
, portanto, a preliminar de juntada de documentos em sede recursal.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
Dos
contratos de empréstimo consignado

Extrai-se dos autos que a relação jurídica entre as partes foi formalizada por meio de dois instrumentos contratuais distintos, ambos emitidos pelo Banco PAN S.A. sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário.

O primeiro contrato, de n.o 726392769, previu o valor líquido de R$ 12.036,35
,
com pagamento pactuado em 13 parcelas fixas de R$ 895,00
.
(Id.
360720442
).

O segundo instrumento, de n.o 726612745, estabeleceu o crédito de R$ 30.848,55
,
com obrigação de pagamento ajustada em 49

parcelas mensais de R$ 768,41
.
(Id.
360720443
).

Ao
analisar os contracheques da autora (
Id.
360720447
), verifica-se que a instituição financeira procedeu à averbação de descontos em moldes distintos daqueles constantes nas cédulas de crédito.

Sob as rubricas 'EMPREST BCO PRIVADOS - PAN', verificam-se retenções nos valores de R$ 127,83 e R$ 899,28, ambas projetadas para um prazo de 96 meses, conforme indica a coluna de contagem de parcelas do sistema SIAPE.

Infere-se, portanto, que o banco desconsiderou os prazos de 13 e 49 meses originalmente assinados,
bem como os valores das parcelas firmados,
estendendo a dívida de forma abusiva para o teto máximo permitido pela fonte pagadora, alterando substancialmente a economia do negócio jurídico e onerando excessivamente a consumidora.

Tal prática, além de violar o dever de informação, impõe ao consumidor um ônus financeiro excessivo decorrente da dilação do tempo de incidência de juros, desfigurando a economia do negócio jurídico original.

Cumpre ressaltar que nenhum dos documentos acima referidos foi impugnado pela instituição financeira, tornando-os incontroversos para os fins desta análise.

Nesse sentido,
a divergência objetiva entre a proposta contratual e a operação efetivamente averbada afasta a presunção de regularidade da contratação
. Confira:

Direito do consumidor e direito bancário. Apelações cíveis. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Divergência entre a proposta contratual e a operação efetivamente averbada. Descontos indevidos. Restituição simples do indébito. Compensação de valores. Danos morais. Ambos os recursos parcialmente providos [...] O conjunto probatório revelou divergência objetiva entre a proposta contratual apresentada ao consumidor, que indicava modificação do valor das parcelas após os primeiros meses, e a operação efetivamente averbada junto ao INSS, lançada com 72 parcelas fixas em valor superior, sem demonstração segura de correspondência entre a oferta e a execução do negócio." (N.U 1026671-59.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Nesse cenário, mantém-se a conclusão da sentença, porquanto os descontos realizados não se mostraram compatíveis, de forma segura, com a proposta negocial apresentada ao consumidor.

II. Do contrato de Cartão de Crédito Consignado

Em relação ao contrato de cartão de crédito consignado n.o 726393504, o apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o instrumento continha informações claras acerca da modalidade contratada e da sistemática de desconto do valor mínimo da fatura.

No que concerne ao contrato de cartão de crédito consignado, verifica-se que o termo de adesão (I
d.

360720449
) apresenta assinatura que diverge frontalmente daquela aposta nas Cédulas de Crédito Bancário de empréstimo e nos documentos pessoais da autora, sendo a disparidade perceptível a olho nu.

A análise comparativa das assinaturas constantes do documento apresentado pelo banco e aquela lançada nos documentos pessoais da autora revela disparidades sensíveis, perceptíveis inclusive a olho nu. Tal discrepância autoriza a formação de juízo negativo quanto à autenticidade da contratação.

Ressalte-se que, embora a instituição financeira sustente a suficiência da apresentação do contrato como cumprimento de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), a validade desse instrumento é abalada
diante dos indícios
de falsidade material. Como a prova documental já conduz à convicção deste juízo, e não foi feita prova em contrário pelo banco
,
que, inclusive, abdicou de maior dilação
probatória,
a declaração de irregularidade é medida imperativa.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE COM ASSINATURA DIVERGENTE. PERCEPÇÃO A OLHO NU. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PROCEDENTE. [...] No caso concreto, ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da procuração da parte autora, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças.” (N.U 1000759-58.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n.o 726393504, nos termos da sentença.

III. Dos danos morais

Comprovada
a ilicitude da conduta da instituição ré e a nulidade da operação contestada, há o dever de indenizar pelos danos materiais e morais experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil

Ademias,
sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso
(Id.
360720853
).

A saber:

“[...]4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

“[...] Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. [...] (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 17/06/2019).”

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de R$8.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso
. atendendo
aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. [...] A alegação de excessividade do valor da indenização por danos morais não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas representa inconformismo com o mérito da decisão. [...] O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base na gravidade da conduta das rés, na jurisprudência aplicável e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A configuração do dano moral foi reconhecida in
re

ipsa
, em razão da própria natureza lesiva da fraude sofrida por idoso, envolvendo verba alimentar. [....] A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício sanável por embargos de declaração, masinconformismo com o mérito da decisão. A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária contra consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
pode ser reconhecida in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício que, ao ser sanado, altere necessariamente o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão é clara e devidamente fundamentada. (N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Mantém-se, portanto, o valor fixado a título de danos morais.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026